Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707527-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Regina de Sousa contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 187431449 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por ela ajuizada em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A., processo n. 0702861-85.2024.8.07.0007, indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada na petição inicial, nos seguintes termos: (...) O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora. Isto porque os documentos apresentados não comprovaram que ela formulou pedido de suspensão dos descontos diretamente à instituição financeira ré. Ademais, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela autora, porquanto não se constata, em cognição sumária, própria desta fase procedimental, a alegada ilegalidade das contratações impugnadas, tendo em vista que a modalidade contratual em questão (consignação em folha de pagamento) foi autorizada pela Lei Federal n. 13.172/2015. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 56261869), a agravante narra, em apertado resumo, ter firmado diversos empréstimos consignados na época em era servidora ativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com parcelas descontadas diretamente em seu contracheque no limite de 35% de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos compulsórios. Relata ter sido aposentada por invalidez no ano de 2023, após diagnóstico de cegueira oriunda da síndrome de Chug-Strauss (SCS). Com isso, sua remuneração bruta total, que antes perfazia a quantia de R$ 7.800,00 pela lotação na UTI adulto, e R$ 3.100,00, pela lotação na unidade de medicina interna, sofreu queda considerável. Assevera que o banco agravado, todavia, tem efetuado os descontos em seu contracheque levando em consideração sua remuneração antiga, desrespeitando, assim, o limite de 35% imposto pela legislação de regência. Acrescenta, ainda, que o réu tem retido o restante de sua remuneração, depositado em conta, para pagamento de dívidas de cartão de crédito, o que considera ilegal. Aduz ter procurado o réu/agravado para renegociar os descontos automáticos, adequando-os à sua atual situação financeira, contudo, não logrou êxito. Brada que dita situação tem lhe privado da garantia do mínimo existencial. Reputa presentes os pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o BRB, no prazo de 24 horas, libere os recebíveis e deixe de bloquear o salário depositado em sua conta corrente, bem como limite os descontos dos empréstimos consignados, em seu contracheque, a 35% de seu rendimento bruto atual. Ao final, requer: 20. Ante o exposto, requer o recebimento do presente agravo e pugna-se o total provimento do presente agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada. Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça (Id 186211195 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Inicialmente, ressalto que a relação travada entre as partes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque a autora/agravante ostenta a condição de consumidora e o réu/agravado a de fornecedor de serviços bancários. De tal sorte, aplica-se, na hipótese, a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso em análise, a agravante busca, liminarmente, a adequação dos descontos em seu contracheque ao patamar de 35% de seu rendimento bruto atual, abatidos os gastos compulsórios; bem como que o banco réu se abstenha de bloquear o saldo remanescente de seus proventos, depositado mensalmente em conta corrente, e libere os valores ilegalmente retidos a partir do mês de dezembro de 2023. Pois bem. Como servidora pública distrital inativa, aplicam-se à agravante as normas previstas na Lei Complementar distrital n. 840/2011, a qual prevê, quanto aos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento, o seguinte: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Igualmente, incidem as disposições da Lei Federal n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, inclusive os inativos. Nessa perspectiva, os descontos provenientes de contratos que estipulem consignações em folhas do pagamento devem respeitar o limite de 35% da remuneração atual do servidor público. Na hipótese, consoante se extrai dos contracheques de agosto de 2023, verifico que que autora, após ter se aposentado por invalidez, passou a auferir remuneração bruta total de R$ 4.193,75. À quantia bruta, foram empreendidos os descontos obrigatórios de seguridade social e imposto de renda no montante total de R$ 347,05, restando, assim, R$ 3.846,70, do qual apenas 35% pode ser comprometido para o adimplemento de empréstimos consignados com desconto direto em folha de pagamento. No entanto, após cálculo aritmético simples, verifico que a somatória das parcelas mensais descontadas de ambos os contracheques atingiram a importância de R$ 1.603,27, a qual, subtraídos os descontos compulsórios, corresponde a cerca de 41,6% do valor total auferido pela agravante naquele mês (Id 186201197, pp. 4 e 5 do processo de referência). Com efeito, nessa análise perfunctória, considero verossímil a tese autoral de que o Banco BRB vem efetuando descontos para pagamento de empréstimos consignados em quantia superior à permitida por lei. Por oportuno, saliento que o simples fato de, à época da contratação, os empréstimos consignados terem sido firmados dentro dos limites legais não exime a instituição financeira de adequar os valores descontados à margem de 35% da remuneração atual da consumidora, sob pena de violação frontal às normas de regência da medida, à base objetiva do contrato e à garantia do mínimo existencial. Dessa forma, deve ser determinada a limitação dos descontos das parcelas dos consignados ao montante de 35% da remuneração bruta que a agravante/autora passou a receber depois de sua aposentadoria por invalidez, deduzidos os descontos legais relativos à contribuição social e ao imposto de renda retidos na fonte. Em contrapartida, entendo não assistir razão à agravante no tocante ao outro pedido formulado. Vejamos. De fato, é ilegal a retenção de salário depositado em conta corrente para o pagamento de dívidas bancárias sem que haja consentimento expresso da correntista ou após a revogação deste, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, nos seguintes termos: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifo nosso). Ocorre que, no caso, a despeito de sustentar que o réu/agravado tem retido indevidamente o saldo remanescente de sua remuneração, depositado em conta corrente, para pagar dívidas de cartão de crédito, a autora/agravante não produziu nenhuma prova nesse sentido. Ora, malgrado revele a existência de saldo negativo na conta da autora, o único extrato bancário acostado aos autos, atinente ao mês de fevereiro de 2024, não demonstra qualquer retenção indevida de valores por parte do banco réu (Id 186201220 do processo de referência). Ademais, no e-mail juntado pela própria agravante nesta sede recursal, há informação de que os contratos por ela firmados estão com débito automático em conta inibido, assim como de que os extratos bancários da consumidora não descortinam a ocorrência de nenhum débito em conta corrente referente à dívida de cartão de crédito (Id 56261885, p. 4). Destarte, melhor compreensão acerca da alegada retenção exige, no caso em testilha, dilação probatória e exercício do contraditório pela instituição financeira perante o juízo de origem, porque impossível sua aferição pelos pacos elementos de convicção até então coligados aos autos. Por todo o exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito da agravante apenas em relação ao pedido de adequação dos descontos ao limite legal de 35% de sua remuneração. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista que a persistência de descontos em valor superior ao permitido em lei coloca em risco o mínimo existencial garantido constitucionalmente à autora/agravante. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Com essa fundamentação, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o banco réu/agravado, no prazo de 5 dias, limite os descontos realizados diretamente nos contracheques da autora/agravante, decorrentes de empréstimos consignados, a 35% dos rendimentos brutos atualmente auferidos, abatidos somente os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda retidos na fonte), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora